Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-65.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação defensiva interposta contra sentença condenatória pela prática de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Definir se há provas suficientes para embasar a condenação do acusado; (ii) Examinar a validade do reconhecimento dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria; e (iii) Avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.
III – Razões de decidir
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato e quando corroborado pelos demais elementos constantes dos autos, dentre os quais se insere o exame de corpo de delito, positivando as lesões corporais, compatíveis com as versões da ofendida e do policial que a atendeu.
4. O depoimento do policial condutor do flagrante, ainda que indireto, é válido e pode ser utilizado para a formação da convicção do magistrado, quando está em consonância com as demais provas.
5. O prazo quinquenal do art. 64, I, do Código Penal aplica-se apenas para a reincidência, não impedindo a consideração de condenações anteriores para fins de maus antecedentes.
6. Correto o regime semiaberto ao reincidente condenado a pena inferior a 4 anos.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 61, I, e 123, § 13; Lei n. 11.340/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1938396, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/10/2024; TJDFT, Acórdão n. 1703960, Relatora Nilsoni de Freitas Custódio, j. 18/05/2023; STF, HC: 248212/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 27/11/2024; TJDFT, Acórdão n. 1968331, Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13/02/2025.